Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-86.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de revisão contratual, com fundamento no art. 332 do CPC.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora celebrou com a instituição financeira ré negócios jurídicos instrumentalizados por duas cédulas de crédito bancário; (ii) cédula de crédito bancário n.o G178096: valor do limite de crédito (R$ 10.000,00), única parcela com vencimento em 30.08.2022, taxa efetiva pré-fixada de 2,49% ao mês e 29,88% ao ano, capitalizados diariamente; (iii) cédula de crédito bancário n.o C22820062-4: valor do limite de crédito (R$ 35.706,00), 36 parcelas de R$ 1.702,55, taxa efetiva pré-fixada de 3,30% ao mês e 47,79% ao ano, capitalizados mensalmente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se: (i) o julgamento, de modo liminar, de improcedência dos pedidos, configura o cerceamento de defesa, haja vista que a apelante (parte autora) defende a imprescindibilidade de prova pericial; (ii) há onerosidade excessiva com relação às taxas e forma de capitalização dos juros aplicadas aos negócios jurídicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os pedidos principais contrariam a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições financeiras (Súmulas 539 e 541).
5. A parte autora não demonstra que a capitalização foi aplicada sem pactuação expressa, limitando-se a argumentar que deveria ter sido adotado o método de amortização com juros simples, o que não possui respaldo jurídico.
6. A parte autora foi devidamente informada a respeito dos encargos contratuais (juros mensais de 2,49% e 3,30%, capitalizados diária e mensalmente), de sorte a não despontar qualquer violação ao dever de informação clara e objetiva atribuído à instituição financeira.
7. A isolada alegação de onerosidade excessiva, desacompanhada de indícios mínimos que justifique a superação do entendimento jurisprudencial consolidado, também legitima a aplicação da técnica processual do julgamento liminar.
8. Não resulta caracterizado cerceamento de defesa, em razão da improcedência liminar do pedido, proferida antes da citação da parte adversa, quando a pretensão deduzida deixa de observar a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
9. Não concretamente configurada a alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que a sentença examinou os pedidos, nos lindes autorizados pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 332).
10. Esses fatores prejudicam a análise do consequente pedido de reparação dos danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539 e 565. TJDFT, acórdão 1843627, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível; TJDFT, acórdão 1923868, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível.